Tribunal: TJSP
Processo: 2321696-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de cobrança - repasse de recebíveis com origem em operações com máquina de cartão - inversão do ônus da prova - art. 6o do CDC - hipossuficiência demonstrada - aplicação da teoria finalista mitigada - responsabilidade solidária da credenciadora de meios de pagamento - agravo improvido.